Tribunal: TJMT
Processo: 1026880-89.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026880-89.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULYANA ISABELI DE MAGALHAES GOMES - CPF: 044.557.691-02 (RECORRENTE), YURI SANTOS OLIVEIRA NEVES - CPF: 054.585.591-85 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONTUMÁCIA. ATENDIMENTO PSICOLÓGICO CONCOMITANTE. INFORMAÇÕES SOMENTE EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE.

2. Tendo em vista o agendamento prévio, competia ao recorrente promover os atos necessários para o comparecimento, de acordo com as orientações expedidas, isto é, a impossibilidade deveria ser comunicada previamente ou justificada logo após o ato, o que não ocorreu.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência da parte autora à audiência de conciliação (contumácia).

Nas razões recursais, a parte pugna pela anulação da sentença com retorno dos autos à origem, sob o fundamento de que estava em atendimento psicológico no momento da audiência. Ainda, pleiteia o afastamento da condenação em honorários advocatícios em razão da justiça gratuita.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1026880-89.2024.8.11.0001

Polo Ativo

JULYANA ISABELI DE MAGALHAES GOMES

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Como relatado, a sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por não comparecimento da parte autora, ora recorrente, à audiência de conciliação. Eis trechos no ponto que interessa:

Consta em ata de audiência a tentativa de acesso da parte autora, todavia, foi consignado que não foi possível realizar a identificação da parte. Ainda, não aportaram aos autos documentos comprobatórios que justifiquem e demonstrem a impossibilidade do autor de ingressar na audiência ou de que o mesmo tentou solucionar o problema e assim participar da solenidade.

Portanto, como a parte autora foi intimada a comparecer em audiência e ficou inerte, bem como não apresentou qualquer justificativa plausível, o processo deve ser extinto, conforme art. 51, I, da Lei n° 9.099/95.

Em suas razões recursais, a parte argumenta que esteve em atendimento psicológico durante a realização do ato, motivo pela qual não pode comparecer, ao passo que traz atestado redigido pela profissional responsável.

A justificativa pelo não comparecimento ao ato deveria ter sido feita, no mais tardar, em momento anterior à sentença, contudo, foi alegada tão somente nessa sede recursal.

Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95.
Na mesma dicção, o Enunciado n. 20/FONAJE:

ENUNCIADO 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Por certo, a existência de compromisso eletivo previamente agendado deveria ter sido informada nos autos para eventual redesignação do ato, sendo possível a justificativa pela ausência até a prolação da sentença. Todavia, apesar de estar presente o advogado da parte autora na conciliação, a justificativa foi trazida aos autos apenas na interposição de recurso inominado, sendo, pois, extemporânea. Com essa linha de intelecção, julgados proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE PROVA DOS FATOS PREJUDICADA – PROCESSO EXTINTO – AUSÊNCIA DAS AUTORAS EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – INSURGÊNCIA DAS PROMOVENTES – TESE DE AUSÊNCIA DE APENAS UMA DAS PROMOVENTES – PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA – AUSÊNCIA ATESTADA POR TERMO DE AUDIÊNCIA – JUNTADA DE TERMO E VÍDEO DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DAS AUTORAS – APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI Nº. 9099/95 –
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ATÉ A ABERTURA OU EM DATA POSTERIOR
– PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA COMPROVAR MOTIVOS DA AUSÊNCIA DE UMA DAS AUTORAS – TEMPO SUFICIENTE PARA APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA –
AUTORAS REPRESENTADAS POR ADVOGADA – AUSÊNCIA ATÉ MESMO DA ADVOGADA –
CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Resta prejudicada a preliminar de inépcia da inicial por falta de comprovação dos fatos narrados quando a sentença fora de extinção por contumácia, não tendo havido julgamento de mérito.

Diante da ausência das autoras em audiência fato registrado no termo de audiência e constante no vídeo da audiência devidamente juntado com o referido termo, de rigor a aplicação da contumácia, com a extinção do feito e condenação ao pagamento das custas processuais,
sobretudo quando não aprestada qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos ou em período posterior, mas antes da sentença.

Não prevalece o pedido de prazo para comprovação dos motivos da ausência, uma vez que não houve comprovação de fatos impeditivos nos 8 dias que se seguiram ao ato.

Segundo o Enunciado nº 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei nº 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo ”.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1002667-83.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 15/04/2021, Publicado no DJE 19/04/2021) (g.n.)

Ainda, a condenação em custas processuais por ausência do autor em qualquer das audiências do processo é prevista no artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95, no Enunciado 28/FONAJE e no artigo 348, II, da CNGC-MT, tendo, pois, caráter de penalidade, motivo por que não é abarcada pela justiça gratuita.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONTUMÁCIA. AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INC. I, DA LEI 9099/95. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não é alcançada pelo benefício da justiça gratuita. Precedentes. (TJMT – TRU – RI nº 1040980-88.2020.8.11.0001 – relª. Juíza LUCIA PERUFFO – j. 06/05/2021 - DJE 10/05/2021) e (TJSP – 1ª TR/Foro de Araçatuba – RAgI nº 0100175-04.2021.8.26.9043 – rel. Juiz Eric Douglas Soares Gomes – j. 03/11/2021). 2- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 3- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 3.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 3.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 3.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 3.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 4- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1052439-82.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUSÊNCIA DO RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA – CONTUMÁCIA - SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE - RECURSO IMPROVIDO.

1. Não comparecendo a parte reclamante a audiências de conciliação, o feito deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

2. As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1070944-58.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DA RECLAMANTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO SEM JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS DEVIDA. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Não comparecendo a parte reclamante a qualquer das audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 51, I da Lei nº 9.099/95, bem como se faz por necessária a condenação em custas (Enunciado 28 do FONAJE).

As custas processuais previstas no artigo 51, § 2º, da Lei 9.099/95, têm caráter punitivo e, portanto, não estão abrangidas pela benesse da gratuidade judiciária.

Sentença mantida.

(N.U 1044756-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Assim, tendo em vista o agendamento prévio e a ausência de justificativa no momento adequado, é de rigor a decretação da extinção, como solenidade essencial, e a manutenção da condenação em custas processuais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados na quantia de 10% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024